Tribunal: TCU
Processo: 034.756/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6712/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, mediante o Acórdão 2842/2019-TCU-Primeira Câmara , o Tribunal decidiu: 1.7.1. encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica (peça 4), bem como da documentação acostada à peça 1 ao FNS, para ciência e adoção das medidas que entender cabíveis quanto aos recursos repassados ao município de Autazes/AM para financiar o Programa Saúde da Família - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde, nos exercícios de 2015 e 2016. Considerando que o recorrente ingressou com pedido de reexame contra tal deliberação, que não impingiu sucumbência, sanção ou prejuízo ao interessado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 282 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em razão da ausência de interesse recursal, e dar ciência deste acórdão e da instrução, peça 13, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 034.756/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Autazes - AM 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.